Tribunal: TJMT
Processo: 0003820-24.2017.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003820-24.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELLITON FRANCO DA SILVA - CPF: 047.693.351-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERNANDES CANUTO DA SILVA - CPF: 052.483.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
1) DOSIMETRIA – PENA-B
ASE
– MAUS ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DE CAUSA ESPECIAL PARA EXAPERAÇÃO EM 1⁄4 - PERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRECEDENTES STJ - FRAÇÃO 1/6 –
2) COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA –
PERTINÊNCIA - MULTIRREINCIDÊNCIA RECONHECIDA EM
BIS IN IDEM

– APELO
PROVIDO
EM
DESACORDO
COM O PARECER.

1 - O STJ firmou entendimento de que para incidir fração maior que 1/6 para exasperação da pena-base, necessária a indicação de razão especial, devendo o magistrado apresentar fundamentação adequada e específica;
in casu
, não houve, pois, vez usou a fração de 1⁄4 sem qualquer motivação, o que exige a reforma da sentença para incidir a fração de 1/6.

2 – A condenação transitada em julgado considerada prejudicial aos antecedentes do Apelante, na primeira fase da dosimetria, não pode ser utilizada, para na segunda fase dosimétrica obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sob pena de caracterizar
bis in idem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
Welliton

Franco da Silva
,

contra a sentença de ID 74766007, em que foi condenado como autor do crime previsto no
art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03
à pena de
2 anos, 8 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
1
26 dias-multa
.

Em razões recursais sob ID. 74766014, requereu a utilização do critério de
1/6
para
exasperação da reprimenda basilar
, em substituição ao parâmetro de 1/4, utilizado na sentença. Pleiteia também a
compensação integral
entre a atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência
.

Em contrarrazões, o
P
arquet
pugna o
desprovimento
do Apelo (ID 74766027);
igualmente
em parecer a d. PGJ, conforme sumário que segue (ID. 80540982):

“Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada redução da pena-base na fração de 1/6 [um sexto] – impossibilidade – majoração proporcional e razoável – 2. Pretendida compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – inadmissibilidade - apelante multireincidente – preponderância da agravante – manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021